Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-87.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000561-87.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARISSE OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ELIANA SANTOS BARBOSA LINS

APELADO: MESSIAS IMOBILIARIA SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e direito civil. Recurso de apelação. Responsabilidade civil médica e hospitalar. Paciente internada pelo SUS. Parto cesáreo de urgência. Cobrança indevida. Responsabilidade subjetiva do médico. Responsabilidade objetiva do hospital. Danos materiais e morais configurados. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual a autora alega cobrança indevida de R$ 6.200,00 para realização de parto cesáreo de urgência, quando estava internada pelo SUS. Sustenta constrangimento, vulnerabilidade e danos morais, além de requerer a restituição dos valores pagos.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular a cobrança particular de parto cesáreo de urgência de paciente internada pelo SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do médico e do hospital pelos danos materiais e morais decorrentes da cobrança indevida.

III – Razões de decidir

3. A relação médico-paciente e paciente-hospital é consumerista, incidindo o CDC (arts. 2º e 3º).

4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, conforme art. 14, §4º, do CDC e jurisprudência do STJ (REsp 1.698.726/RJ).

5. O hospital responde objetivamente pelas obrigações assumidas e, de forma solidária, pelos atos de médicos a ele vinculados, quando comprovada a culpa profissional (STJ, REsp 1.145.728/MG).

6. Nos autos, não houve comprovação de solicitação voluntária da paciente para migrar do SUS para regime particular, havendo omissões e inconsistências nos prontuários.

7. O ônus da prova incumbia aos réus (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), não tendo sido demonstrada a regularidade da cobrança.

8. Em situações emergenciais, inexiste exigência de autorização prévia do SUS (Portaria MS nº 113/1997; Código de Ética Médica, arts. 7º e 33), sendo abusiva a conduta de condicionar a realização do parto à cobrança particular por alegação de especulativa demora de liberação da autorização.

9. A exigência de pagamento por procedimentos médicos em urgência configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais (STJ, AgInt no AREsp 1.569.918/CE; TJ-MG, AC 5009074-28.2016).

10. Restaram configurados os danos materiais, com a necessidade de restituição dos valores pagos (R$ 6.200,00 – seis mil e duzentos reais), e os danos morais, diante da exposição da paciente à pressão psicológica e vulnerabilidade durante o trabalho de parto, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido, para condenar os apelados, solidariamente, à restituição dos valores pagos pela apelante, no quantum de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais); e por danos morais, arbitrados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a serem acrescidos de juros e correção monetária, nos termos já delineados; invertendo-se o ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000561-87.2021.8.05.0113
, em que é apelante
CLARISSE OLIVEIRA COSTA
e apelados
MESSIAS IMOBILI
Á
RIA S/A
(
HOSPITAL MANOEL NOVAES
)
e
JOSÉ ROBERTO MONTEIRO DEL REI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.